Tribunal: STF
Processo: CJ 6331
Classe: CJ
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-25
Data de publicação: 1981-11-25

Ementa:
SE, PARA A PRATICA DO ACTO IMPUGNADO, EM AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA, FALTAM PODERES FEDERAIS DELEGADOS A AUTORIDADE ESTADUAL
OU MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A COMPETÊNCIA DE JULGAR, EM SEGUNDA
INSTÂNCIA, E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.